Tribunal: STF
Processo: SS 5435
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ROMPIMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIA AOS QUADROS DE CONSELHO PROFISSIONAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO DE RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins – CREA/TO contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000782-08.2020.5.10.0000, que concedeu liminar para determinar a reintegração da impetrante aos quadros do CREA/TO.
    Narra que, na origem, a impetrante buscou provimento jurisdicional para obrigar o CREA/TO a reintegrá-la, sob o fundamento de que toda contratação realizada antes do julgamento da ADI 1.717 deveria ser considerada válida, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho teria modulado os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de dúvidas acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional antes do referido julgamento. Relata que, nos autos do referido writ, foi deferida liminar para determinar a reintegração da impetrante aos quadros do CREA/TO, até a prolação de sentença na reclamação trabalhista nº 0001555- 72.2020.5.10.0802. Informa, ainda, que apresentou pedido de suspensão de segurança perante o TST, o qual foi indeferido.
    Aduz que a decisão impugnada afronta o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.717, no sentido de que os conselhos profissionais possuem personalidade jurídica de direito público e se submetem às regras previstas no artigo 37, II, da Constituição Federal, apontando, ainda, que não teria havido modulação dos efeitos da referida decisão. Sustenta que, “considerando a irregularidade das contratações anteriores, tem-se que os contratos de trabalho firmados de modo precário são considerados nulos e por isso, os empregados demitidos terão direito somente ao saldo de salário e ao saque do FGTS”, sendo patente a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, que foi contratada sem concurso público e dispensada através de ato motivado. Desse modo, alega que a decisão que se busca suspender implica em grave ofensa à ordem pública, na medida em que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, bem como à ordem econômica, “pois terá que dispender de recursos para pagar a remuneração devida a um empregado contratado sem aprovação prévia em concurso público”.
    Requer, por estes fundamentos, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000782-08.2020.5.10.0000, bem como a suspensão de liminares supervenientes com objetos idênticos. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
     À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que concedeu liminar para determinar a reintegração da impetrante Silvana Ferreira de Lima aos quadros do CREA/TO, por considerar válida sua contratação. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de comprometer significativamente a ordem pública e econômica, haja vista, entre outras coisas, que a decisão que se busca suspender determina a reintegração aos quadros do CREA/TO de apenas uma funcionária. O fato de se tratar a decisão cuja suspensão se requer de decisão individual afasta a potencial gravidade de eventual prejuízo financeiro ou lesão econômica causada pelo pagamento do seu respectivo salário – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 
    Ademais, a análise acerca de suposta violação pela decisão impugnada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.717, notadamente no que diz respeito à eventual modulação de seus efeitos, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao requerente e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente